Tribunal: STF
Processo: Rcl 84447
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 725 DE RG DO STF E ÀS ADPF N. 324, ADC’s NS. 48 E 66, ADI’s NS. 3.961 e 5.625. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TEMA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO QUANTO AO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por REDESAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do processo n. 0000286-43.2022.5.05.0195, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC’s ns. 48 e 66, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no Tema n. 725 de Repercussão Geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que o “cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) ERENILDES SANTOS DE JESUS SILVA, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de Outubro de 2015 a 30/04/2020” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta que “a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional” (fl. 15, e-doc. 1).



    Afirma que “não houve qualquer contratação direta da Reclamada pelo ora Reclamante, pois, conforme já ressaltado, a prestação de serviço da Reclamada ao Município de Feira de Santana (BA) se deu através de COOPERATIVA (ora Reclamante), a qual o Reclamante era filiado” (fl. 15, e-doc. 1).



    Informa que “o período de filiação, o(a) Sr(a). ERENILDES SANTOS DE JESUS SILVA, encontrava-se filiado à COOPERATIVA RECLAMANTE, de livre e espontânea vontade, iniciando suas atividades em favor do Município de Feira de Santana (BA), tendo em vista o advento do encerramento contratual entabulado entre a ora COOPERATIVA RECLAMANTE e o Município de Feira de Santana (BA)” (fl. 16, e-doc. 1).



    Esclarece que “durante o seu período enquanto prestadora de serviço Cooperado em favor do Município de Feira de Santana (BA): ' SEMPRE teve AUTONOMIA sobre os dias da prestação do seu serviço (vez que todas as questões inerentes à rotina de prestação dos serviços eram resolvidas entre o COOPERADO(A) e o Município de Feira de Santana (BA), tomador dos serviços cooperados); GOZAVA de BENEFÍCIOS enquanto COOPERADO (convênios com instituições de ensino superior – IES; descontos e crediários específicos em farmácias; disponibilização de planos odontológico e de saúde; convênios para atendimentos em clínicas específicas, dentre e outros); FIRMOU COMPROMISSO em atuar como COOPERADO perante a REDESAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO; SE FILIOU A REFERIDA COOPERATIVA; Obteve MELHORIA nas CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO, pois PERCEBIA HONORÁRIOS SUPERIORES àqueles praticados no mercado; EXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS VARIÁVEIS, ainda que com mínima variação, que comprova o pagamento de honorários proporcionais ao desempenho do COOPERADO(A)” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Alega que a decisão reclamada contém “erro in procedendo, com a usurpação da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG; error in judicando, com a adoção de “presunção de fraude” do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante do STF (STF – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223; error in judicando, com o desrespeito ao entendimento consolidado do Exmo. STF, no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA” (fl. 19, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 34):



    Nega-se provimento quando não apresentados no apelo elementos que justifiquem a modificação da decisão monocrática proferida. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. NORMA COLETIVA QUE DELIMITA HORÁRIO DE TRABALHO NOTURNO. PRORROGAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO NORMATIVO MAJORADO. VALIDADE. É válida a previsão na norma coletiva limitando o pagamento do adicional noturno ao trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, com percentual superior ao legalmente previsto, mesmo quando há prorrogação da jornada. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE PROVIDO PARCIALMENTE



    Aduz que a decisão reclamada “sequer apreciou o mérito da questão entendendo equivocadamente pelo indeferimento da justiça gratuita à esta Reclamante, apesar de todo arcabouço documental com que sempre instruiu seus petitórios, que foi adotada uma ‘presunção de fraude’ do contrato civil empresarial de prestação de serviços através de COOPERADOS filiados a uma Cooperativa que prestava os serviços requisitados pelo Município de Feira de Santana (BA), em claro desvirtuamento da jurisprudência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional qualquer tipo de terceirização e estabeleceu a possibilidade de diversas formas de contratação que não sejam regidas, necessariamente, pela Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 20, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão reclamada desconsiderou os fatos e presumiu um vínculo empregatício fraudulento, afastando indevidamente o regime cooperativista pactuado. Tal entendimento viola frontalmente a Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, desrespeitando o modelo de organização de trabalho via cooperativas, garantido constitucionalmente e por legislação infraconstitucional” (fl. 24, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao entender pela deserção de recurso interposto por uma das partes e pela procedência parcial de recurso interposto pelo trabalhador no sentido de reconhecer a validade de norma coletiva limitando o pagamento de adicional noturno, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Tema n. 725 de Repercussão Geral.  



    6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 5.625 que,



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. (...) 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Dispõe a ementa da ADI 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    A decisão do RE n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    Tema n. 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada ao julgar o recurso ordinário, abordou a validade da norma coletiva que limita o pagamento de adicional noturno, com aplicação de percentual superior ao legalmente previsto, mesmo na hipótese de prorrogação da jornada, não incorrendo em violação ao que dispôs este Supremo Tribunal no RE n. 958.252 (Tema n. 725 -RG) e ADPF n. 324, ADI’s ns. 3.961 e 5.625, ADC’s ns. 48 e 66.



    Portanto, a decisão reclamada não versou sobre a configuração da relação empregatícia, reconhecendo a deserção do recurso ordinário interposto pela primeira reclamada da ação trabalhista e dando provimento parcial ao recurso do trabalhador para determinar:



    “a incidência do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, no cômputo do prazo da prescrição quinquenal; reformar a sentença para declarar a invalidade ao regime de jornada especial 12x36 em ambiente insalubre, por ausência de permissão da autoridade competente para prorrogação da jornada, após a realização de prévia inspeção, e reconhecer como extraordinárias as horas laboradas além da 8ª diária e/ou 44ª hora semanal, conforme jornada de trabalho indicada na petição inicial (das 06h55min às 19h20min ou das 18h55min às 07h20min), por todo o período imprescrito, com sua integração ao salário para efeito do pagamento das diferenças das parcelas rescisórias, férias acrescidas de 1/3, décimos terceiros salários, FGTS com o acréscimo da multa dos 40% e repouso semanal remunerado, diante da habitualidade com que foram prestadas; e, ainda, para deferir o pagamento do adicional noturno, nos termos previstos nas normas coletivas juntadas aos autos, e respectivos reflexos, com a dedução das parcelas quitadas a igual título”.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 725 -RG e das ADPF n. 324, ADI’s ns. 3.961, 5.625 e ADC’s ns. 48 e 66, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente